Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-49.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800633-49.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA QUE O CONSUMIDOR DEFENDE SERVIR PARA MERO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA UTILIZAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800633-49.2021.8.14.0107

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. que julgou IMPROCEDENTE procedente o pedido autoral.

Na origem, o consumidor apelante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS alegando ser correntista da instituição financeira apelada.

Arguiu que faz uso da conta bancária unicamente para receber seu benefício do INSS, sendo a conta nominada de “conta benefício”.

Afirmou que a instituição financeira apelada vem cobrando tarifas de serviços pela utilização da conta.

Requereu a declaração de ilegalidade das cobranças, repetição do indébito em dobro e danos morais.

A instituição financeira apelada apresentou contestação em que requereu a improcedência da ação.

O Juízo de origem julgou IMPROCEDENTE A DEMANDA, nos seguintes termos (id.11003008):

Transcrevo a sentença objurgada id. 8388124:

(...)

Considerando que uma vez que a autora fez uso dos serviços de conta corrente, não pode requerer, depois de anos, a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos.

Quanto ao pacote de tarifas, sabe-se que este abrange um grupo de serviços, e não apenas operações de saque e extrato bancário, de modo que os serviços proporcionados pelo banco, que ensejam a cobrança de tarifas, não se restringem aos relacionados no art. 2º, I, da Resolução 3.919/2010-BACEN. Logo, sua cobrança permanece válida.

Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça.

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, via DJE.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, conforme rito ordinário. Ato contínuo remetam-se os autos à Egrégio Tribunal, a quem compete exerce o juízo de admissibilidade.

P.R.I.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Dom Eliseu/PA

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito

Em suas RAZÕES RECURSAIS (id.11003009), a consumidora apelante aponta a existência de convenio entre as instituições bancárias e o INSS para pagamento em conta benefício sem cobrança de tarifas bancárias.

Sustenta que foi induzida a erro, pois pretendia abrir conta para recebimento de benefício, porém foi aberta conta corrente de sua titularidade.

Afirma que é direito do consumidor a prestação de informações corretas e claras sobre os produtos e serviços.

Defende a nulidade do negócio jurídico.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e condenação da instituição financeira nos termos requeridos na petição inicial.

Em contrarrazões (id. 11003015), a instituição financeira apelada requereu o desprovimento do recurso.

Desprovi o recurso com a seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA QUE O CONSUMIDOR DEFENDE SERVIR PARA MERO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA UTILIZAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Contra esta decisão, a apelante interpôs agravo interno ID 11361934, argumentando que a agravada não trouxe provas da contratação de conta corrente, ao invés de conta salário.

Alega que o banco tinha o dever de informar que a conta salário é menos onerosa que a conta corrente, pois a correntista é idosa e hipossuficiente.

Ao final, puna pelo provimento do Recurso, com a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas no ID 11604956.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno em Recurso de Apelação.

O cerne da demanda cinge-se a alegação do consumidor de que abriu conta junto à instituição financeira apelada somente para recebimento de benefício previdenciário.

Aduz que, por este motivo, não deveria ser cobrada nenhuma tarifa de manutenção de conta.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, ressaltando que em análise da movimentação financeira da consumidora apelante, esta não utiliza a conta somente para recebimento e saque do benefício previdenciário, evidenciando que faz movimentação típicas de conta corrente.

Inicialmente, ressalto matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Quanto à pretensão deduzida pelo apelante, considero que não merece prosperar.

Conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a movimentação financeira do consumidor apelante (id. 11002998) evidencia que a conta é utilizada para várias finalidades, além do mero recebimento de benefício previdenciário.

Neste contexto, destaco que o consumidor utilizava para realizar operações transferência, saque, poupança, além da realização de empréstimos pessoais.

Desta forma, a conta da apelante não é mera “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN.

A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, não se admitindo outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques, cartão de débito e crédito.

Nesse sentido colaciono julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 6769676), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais, se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início (04/04/2018), mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

(7252429, 7252429, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-24)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA QUE O CONSUMIDOR DEFENDE SERVIR PARA MERO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA UTILIZAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0010835-89.2019.8.14.0107, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, TJEPA Julgado em 2022-03-13, Publicado em 2022-03-15)

Outrossim, de fato a legislação prevê o direito de informação do consumidor:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Todavia, não se trata de direito absoluto que impõe ao fornecedor de serviços o esclarecimento exaustivo sobre todo e qualquer serviços, especialmente quando se tratar de informação que se compreende de conhecimento público, como é o caso.

Não se afeiçoa verossímil a alegação da consumidora de que desconhece a natureza do serviço de conta corrente que vem utilizando.

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pelo apelante, o conjunto probatório demonstra a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício.

Assim, conclui-se pela ausência do ato ilícito, nos termos da Jurisprudência:

“TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente os termos da decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2023